Tribunal: STF
Processo: MS 35444
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Processo Administrativo Disciplinar. Penalidade de aposentadoria compulsória. Alegação de ausência de provas para a formação do juízo de culpabilidade. Revolvimento de fatos e provas incabível em sede de mandado de segurança. Jurisprudência consolidada. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.



    1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de que não se pode, na via estreita do mandamus, proceder-se ao revolvimento do conjunto fático probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo e da penalidade imposta, na tentativa de se superar o entendimento firmado pela apontada autoridade coatora. Precedentes.



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.